Tribunal: TJBA
Processo: 8145982-22.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8145982-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARTINS MEDEIROS LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO, FABIANA ACTIS DE SENNA

RE
MESSA
NECESSÁRI
A
.
MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
NEGATIVA DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM.
SENTENÇA
CONFIRMA
DA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Embora o ente municipal detenha o poder de polícia, não se admite que condicione o exercício da atividade empresarial à quitação dos débitos, devendo a cobrança de tributos ser feita por meio próprio para tanto (art. 5º, LIV e LV da CF, Lei Federal 6830/80 e arts. 784, IX, do CPC e 201 e seguintes do CTN).

O condicionamento do Alvará de Funcionamento ao pagamento de tributos viola os princípios constitucionais da livre iniciativa, da legalidade, do devido processo legal e da proporcionalidade, configurando clara violação de direito líquido e certo.

Precedentes do STF. Súmulas 70, 323 e 547. ARE nº 914.045 (Tema 856). Jurisprudencia pacífica dos Tribunais pátrios e desta Corte Judiciária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
8145982-22.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Interessados
MARTINS MEDEIROS LOGÍSTICA LTDA
e o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA em Reexame Necessário
.